Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-92.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
15/10/2025
Número: 0600589-92.2024.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600589-
92.2024.6.16.0083, que julgou desaprovadas, as contas eleitorais apresentadas pelo(a) Prestador(a)
de contas Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Bela Vista da Caroba - PR - Municipal,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua irregularidade, com fundamento no art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou a aplicação da pena de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário pelo período de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte
ao trânsito em julgado desta decisão, de acordo com o artigo 74, §§ 5º e 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - Bela Vista da Caroba - PR - Municipal, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o partido político não realizou a regular abertura de
conta bancária com a natureza de "Outros Recursos".) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
(RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44757977
15/10/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44757977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.593

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600589-
92.2024.6.16.0083 – Bela Vista da Caroba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do MDB de Bela Vista da
Caroba/PR, referentes às eleições de 2024,
em razão da ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, ausência
de prejuízo à fiscalização, inexistência de
movimentação de recursos e autorização
legal para não prestação de contas em caso
de ausência de movimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a

Num. 44757977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
regularidade das contas partidárias, ainda
que não haja movimentação de recursos; e
(ii) avaliar a possibilidade de afastamento
da
sanção
de
suspensão
do
Fundo
Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, mesmo que
não haja movimentação financeira, visando
garantir a transparência e a fiscalização dos
recursos.
5. A ausência de abertura da conta impede
a
comprovação
da
inexistência
de
movimentação financeira, comprometendo
a confiabilidade das contas apresentadas.
6. A jurisprudência eleitoral consolidada
entende que a não abertura de conta
específica constitui irregularidade grave,
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, independentemente da declaração
de ausência de movimentação financeira.
7. A sanção de suspensão das quotas do
Fundo
Partidário
foi
aplicada
em
consonância com os julgados recentes
desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica,
exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea "c", e
pelo artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave
que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas, independentemente da existência
de
movimentação
financeira.
2.
A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta

Num. 44757977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes
Marques,
j.
24/10/2024;
TSE,
REspEl nº 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do MDB - Movimento Democrático
Brasileiro, órgão municipal de Bela Vista da Caroba/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por
sentença (id. 44706717), ao fundamento de ausência de abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44706736), aduzindo, em síntese, que: a) não
houve comprovação do prejuízo fiscalizatório contábil; b) não houve abertura de conta, tendo em
vista que o Diretório Municipal não recebeu verbas do Partido no ano de 2024, conforme se
observa dos extratos que demonstram a ausência de movimentação de recursos; c) o artigo 32, §
4º, da Lei dos Partidos Políticos, autoriza a não prestação de contas, desde que seja
apresentada a declaração de ausência de movimentação de recurso no período em discussão;
d) a irregularidade consistente na ausência de abertura de conta bancária não enseja a
desaprovação das contas quando há comprovação de que não houve movimentação de recursos.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, mesmo que com ressalvas, com o afastamento da
determinação de suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não

Num. 44757977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
provimento (id. 44734262).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão proferida em sede de embargos de
declaração foi publicada no DJE do dia 04/08/2025 e as razões foram protocoladas em
05/08/2025 (id. 44706735).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais do partido foram desaprovadas em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados
para a campanha - "Outros Recursos" ou "Doações para campanha".
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que não houve comprovação do prejuízo fiscalizatório
contábil e que não houve abertura de conta tendo em vista que o Diretório Municipal não recebeu
verbas do Partido no ano de 2024, conforme se observa dos extratos que demonstram a ausência
de movimentação de recursos. Sustentou que o artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos
autoriza a não prestação de contas, desde que seja apresentada a declaração de ausência de
movimentação de recurso no período em discussão.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária

Num. 44757977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada

Num. 44757977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das

Num. 44757977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]

Num. 44757977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
Por último, o recorrente pugnou pelo afastamento da sanção de suspensão do Fundo Partidário
aplicado pela sentença.
No caso, verifica-se que o magistrado aplicou sanção de suspensão das quotas do Fundo
Partidário pelo período de 03 (três) meses, em consonância com os julgados recentes desta
Corte.
Assim, não há que se falar em afastamento da sanção determinada.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do órgão
municipal do MDB de Bela Vista da Caroba/PR nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600589-
92.2024.6.16.0083 - Bela Vista da Caroba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - Advogados
do RECORRENTE: MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44757977 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150618600000043695643
Número do documento: 25101517150618600000043695643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/10/2025 18:19:17

SESSÃO DE 13.10.2025